Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-70.2024.8.11.0019
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000332-70.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LETICIA KIMBERLY DA SILVA LEMOS BRASIL - CPF: 048.418.701-56 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA.

I. Caso em exame

Apelação de instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com base no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto processual, diante da falta de prova da tradição do veículo, registrado em nome de terceiro, à devedora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, quando o veículo permanece registrado em nome de terceiro, mas há prova da tradição do bem à devedora.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo sem o registro da alienação fiduciária, desde que comprovada a tradição do bem ao devedor.

4. A existência de contrato de alienação fiduciária, relatório de gravame atrelado ao nome da devedora e comunicação de venda no sistema DENATRAN são elementos suficientes para comprovar a tradição do bem e a vinculação contratual.

5. Nos termos do art. 123, § 1o, do CTB, a obrigação de providenciar a transferência da titularidade é do adquirente, não podendo a credora fiduciária ser prejudicada pela inércia da compradora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. É possível o prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro, desde que comprovada a tradição à devedora. 2. A
instituição financeira não pode ser prejudicada pela ausência de transferência da titularidade do veículo, quando comprovada a relação contratual e a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, IV; CC/2002,
arts
. 1.267 e 1.361, § 3o; CTB, art. 123, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2095740/DF, 3a Turma, j. 02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de Leticia Kimberly da Silva Lemos Brasil.

A decisão se fundamentou no art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ao considerar que o veículo objeto da ação está registrado em nome de terceiro e que não houve comprovação de transferência da posse à requerida, conforme determinado anteriormente.

No recurso, o apelante sustenta que comprovou a constituição do gravame, demonstrando a existência da alienação fiduciária. Alega que o registro serve apenas para dar publicidade ao contrato e não é requisito para a propositura da ação. Afirma que o Decreto-Lei no 911/69 exige apenas a comprovação da mora e que a transferência do bem é obrigação da parte adquirente, não podendo a instituição financeira ser prejudicada por sua omissão. Argumenta, por fim, que a jurisprudência admite o prosseguimento da ação mesmo quando o veículo está em nome de terceiro.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e o feito tenha prosseguimento na origem.

Desnecessária a citação do apelado, ante a não formação do
c
ontraditório
(id.
285119408
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia dos autos cinge-se à possibilidade de prosseguimento da ação de busca e apreensão quando o veículo objeto da alienação fiduciária está registrado em nome de terceiro estranho à lide.

O
veículo objeto da presente ação (VW, Modelo GOL 1.0, ano 2009/2009, cor prata, placa NJG6894, RENAVAM 00134312201, chassi 9BWAA05U59T235766) encontra-se registrado em nome de terceiro
,

Sr. Juliano Dutra Rodrigues
(id.
285120040
).

O juízo de primeiro grau, amparado em recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2095740/DF), entendeu que a alienação fiduciária só tem validade entre as partes contratantes quando o devedor se torna proprietário do bem, o que se dá com a tradição (
arts
. 1.267 e 1.361, § 3o, do CC).

De fato, o STJ, em julgamento realizado em fevereiro de 2024, através da Terceira Turma, decidiu que

embora o registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito não seja exigência para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, é indispensável a prova da tradição do bem ao devedor quando o veículo estiver em nome de terceiro
.

No entanto, no caso em análise, entendo que há elementos suficientes nos autos que comprovam a tradição do bem à devedora. O apelante juntou aos autos o relatório de gravame
(id.
285119983
)
que evidencia a existência do contrato de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na petição inicial (contrato no 3611333804), vinculado à parte requerida, bem como demonstrou que existe comunicação de venda registrada no sistema DENATRAN
(id.
285120045
)
, indicando que o bem foi de fato alienado.

Ademais, é importante ressaltar que o próprio acórdão do STJ citado
na sentença
reconhece que
“
a anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros e não entre os contratantes
”
.

De acordo com o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade pela transferência de propriedade do veículo é do adquirente, que deve providenciar a expedição do novo Certificado de Registro do Veículo no prazo de 30 dias. Assim, a instituição financeira não pode ser prejudicada pela desídia do devedor que não cumpriu com sua obrigação legal.

No presente caso, verifica-se que existe comunicação de venda registrada no DENATRAN, conforme constatado nos autos, o que demonstra que o veículo foi adquirido pela parte requerida, que deixou de cumprir a obrigação legal de proceder à transferência do bem para seu nome no prazo de 30 dias, nos termos do art. 123, § 1o do CTB.

Ainda, da análise do relatório de consulta de veículo juntado pelo apelante (datado de 13/03/2024), verifica-se que consta como cliente do contrato de alienação fiduciária a requerida Letícia Kimberly da Silva Lemos, com o mesmo chassi e RENAVAM do veículo objeto da ação, o que reforça a comprovação da tradição do bem à devedora.

Desse modo, entendo que estão presentes nos autos elementos suficientes para comprovar a tradição do veículo à parte requerida, bem como a existência da relação contratual entre as partes e do gravame de alienação fiduciária, além da demonstração da mora, estando preenchidos os requisitos necessários para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025